Tribunal: TJES
Processo: 5004945-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004945-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: NICOLAU DEPES JUNIOR
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004945
-
14
.20
21
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBAGADA: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NICOLAU DEPES JUNIOR
contra o acórdão id. 2181249 que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
, ora embargada, deu provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de evidência.

Em suas razões (id. 2255209), aduz o embargante, em síntese, que há erro material vez que o d. Julgador extrapolou o mérito ao sustentar que ao agravado já não mais subsiste o seu direito de titularidade dos lotes.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que inexiste o erro material apontado, sendo manifesto o intuito do agravante de rediscutir o mérito do recurso (id. 2654037).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004945
-
14
.20
21
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBAGADA: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NICOLAU DEPES JUNIOR
contra o acórdão id. 2181249 que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
, ora embargada, deu provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de evidência.

Em suas razões (id. 2255209), aduz o embargante, em síntese, que há erro material vez que o d. Julgador extrapolou o mérito ao sustentar que ao agravado já não mais subsiste o seu direito de titularidade dos lotes.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que inexiste o erro material apontado, sendo manifesto o intuito do agravante de rediscutir o mérito do recurso (id. 2654037).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Especificamente acerca do erro material, trata-se de inexatidão material reconhecível à primeira vista, que, apesar de necessária a correção, não altera o resultado do julgamento. Isto é, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, e sim a forma como foi exteriorizado.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, não vejo nenhum motivo para a alteração do julgado.

Isso porque cabe o julgador inserir na sua decisão fatos jurídicos incontroversos do processo. É o caso.

Ora, a alegação de que o d. Julgador extrapolou o mérito ao sustentar que ao agravado já não mais subsiste o seu direito de titularidade dos lotes não deve prosperar visto que é um fato atinente à lide.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

À luz do exposto, tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004945
-
14
.20
21
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBAGADA: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC –
ERRO MATERIAL

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Especificamente acerca do erro material, trata-se de inexatidão material reconhecível à primeira vista, que, apesar de necessária a correção, não altera o resultado do julgamento. Isto é, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, e sim a forma como foi exteriorizado.

3
.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, não vejo nenhum motivo para a alteração do julgado. Não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.